Tribunal: TCU
Processo: 046.706/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2344/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 169, III, 237, VII, do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, mandando fazer os encaminhamentos abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos, e arquivando o processo: 1. Processo TC- Processo 046.706/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Stem Soluções e Integrações Educacionais Ltda. 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio de Janeiro (33.641.358/0028-72) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gisela Pimenta Gadelha Dantas (111.202/OAB-RJ) e Álvaro Dino Rodrigues da Costa (82.666/OAB-PR). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 17.1. dar ciência ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no pregão eletrônico 167/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1.a forma de divulgação do valor estimado da contratação contraria os arts. 2o e 3o do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, assim como os princípios gerais do processo licitatório e os postulados gerais relativos à Administração Pública, constantes do art. 37, caput, da Constituição Federal; e. 1.8. encaminhar ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro e à representante a presente deliberação, bem como a instrução que lhe suporta, destacando que esta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.